Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu em parte de apelação e deu provimento ao recurso na parte conhecida para condenar solidariamente a seguradora e a administradora de consórcio ao pagamento de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade civil solidária dos fornecedores de bens e serviços.
5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração de Canopus Administradora de Consórcios S.A. parcialmente acolhidos. Embargos de declaração de Alex Sampaio Silveira e Gustavo Sampaio Silveira rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado. 2. Os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores."
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.021, § 4o e 1.022; CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência Relevante: STJ, AgInt no REsp 1.829.166, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.8.2020.